Tribunal: STF
Processo: AI 349909
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso interposto por meio de fac-símile. 2. A
responsabilidade pela transmissão e pela entrega da petição original
ao juízo competente é exclusiva do recorrente, nos termos do art.
4º, da Lei n.º 9.800, de 26.5.99. 4. Recurso não conhecido.